Tribunal: STF
Processo: RHC 247233
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. INC. V DO ART. 1º DO DECRETO N. 8.615/2015. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO OU DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Fabio Zago Demetrio, assistido pela Defensoria Pública de Santa Catarina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 13.8.2024 a 19.8.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 894.109/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. 



O caso



    2. Consta do processo ter o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC, em 4.10.203, indeferido o pedido de indulto de Fabio Zago Demetrio e, ao negar provimento aos embargos opostos contra essa decisão, ressaltou que a fuga, “além de caracterizar falta grave, é a interrupção do resgate da pena em si. E foi nesse sentido que o pedido de indulto restou indeferido, isto é, em razão da fuga como efetiva interrupção no cumprimento da pena, e não enquanto infração disciplinar” (fl. 2, e-doc. 7). 



    3. Em 30.1.2024, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 8000711-57.2023.8.24.0020/SC, interposto pela defesa, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU A APLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 8.615/15 POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. 



    PLEITO PELA REFORMA DA DELIBERAÇÃO PARA QUE SEJA CONCEDIDO O INDULTO PRESIDENCIAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE NEGOU A BENESSE CALCADA NA AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO ININTERRUPTO DA PARCELA DA PENA IMPOSTA AO AGENTE. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO AO REQUISITO IMPOSTO. DETENTO QUE INTERROMPEU O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA MEDIANTE FUGA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA QUE SE IMPÕE. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 5, e-doc. 5). 



    4. Em 29.2.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 8000711-57.2023.8.24.0020/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 894.109/SC no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente pediu fosse “dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, tendo em vista que a presente ação é instruída com cópia das peças principais dos autos; b) A oitiva do membro do Ministério Público; c) Ao final, seja declarada a ilegalidade do acórdão impugnado para aplicar o indulto previsto no Decreto n. 8.615/2015 às condenações ocorridas nos autos n. 0000000-02.8298.0.00.2470, 0000000-02.8200.0.02.0168, 0000000-00.2300.0.05.4545, 0000000-00.5104.0.00.1149, 0000000-00.0000.0.03.1394, 0000000-00.6400.0.02.2334, 0000000-00.8004.0.01.0902, 0000000-00.4097.0.00.2769 suportadas pelo Paciente. d) De forma subsidiária, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/1988, artigo 5º, LXVIII; CPP, artigo 654, § 2º)” (fl. 9, e-doc. 3). 



    Em 2.4.2024, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 27).



    Em 19.8.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, com os seguintes fundamentos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 8.615/2015. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. DECISÃO QUE NEGOU A BENESSE CALCADA NA AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO ININTERRUPTO DA PARCELA DA PENA IMPOSTA AO AGENTE. DETENTO QUE INTERROMPEU O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA MEDIANTE FUGA. NÃO CUMPRIMENTO DE FORMA ININTERRUPTA DE 20 ANOS DE PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.



      1. Na espécie, o ora agravante não cumpriu o requisito exigido pelo art. 1º, V, do Decreto n. 8.615/2015, pois, diante das diversas fugas do apenado do sistema prisional nos períodos de 22/10/1999, com recaptura em 13/11/1999; dia 14/12/1999, com recaptura em 11/2/2020; dia 22/10/2003, com recaptura em 13/1/2004, totalizando 5 meses e 12 dias de interrupção. 



    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 46). 



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega “que, até 25 de dezembro de 2015, o paciente, reincidente, já havia cumprido 20 anos de pena (descontados os períodos de fuga e acrescentada a remição da pena), conforme previsto no inc. V, do art. 1º, do Decreto n. 8.615/15. Apesar disso, a aplicação do indulto ao paciente foi afastada porque ‘diante da evasão ocorrida em 3/7/1998, com recaptura em 21/1/1999, ele não cumpriu, ininterruptamente’ o período exigido pelo referido Decreto. A conclusão é equivocada” (fls. 3-4, e-doc. 57). 



    Ressalta que “o próprio Decreto dispôs no parágrafo único, do art. 4º, que a prática de falta grave ‘não interrompe a contagem do lapso temporal para a obtenção da declaração do indulto ou da comutação de penas previstos neste Decreto’. Portanto, não é possível interpretar o Decreto n. 8.615/15 de forma prejudicial ao paciente, como fez o STJ, com ‘extensão’ da expressão ‘ininterruptamente’ (Decreto 8.615/15, art. 1º, V) para as hipóteses de prática de falta grave. Isso resulta na exigência de requisito não previsto no Decreto Presidencial, de modo a violar o princípio da legalidade penal (CRFB/88, art. 5.º, XXXIX), além de usurpar a competência discricionária e exclusiva do Presidente da República para a concessão de indulto (CRFB/88, art. 84, XII)” (fl. 4, e-doc. 57). 



    Assevera desrespeitado o “enunciado da Súmula 535 do STJ. A prática de falta grave (nesse caso, consistente na fuga) não interfere a concessão de indulto, cujos requisitos são de competência discricionária e exclusiva do Presidente da República (CRFB/88, art. 84, XII). Portanto, a fuga do paciente não afasta o seu direito ao indulto, uma vez que, em 25 de dezembro de 2015, já havia cumprido os 20 anos exigidos no inc. V, do art. 1º, do Decreto n. 8.615/15” (fl. 4, e-doc. 57). 



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, aplicar o indulto previsto no Decreto n. 8.615/2015 às condenações ocorridas nos autos n. 0000000-02.8298.0.00.2470, 0000000-02.8200.0.02.0168, 0000000-00.2300.0.05.4545, 0000000-00.5104.0.00.1149, 0000000-00.0000.0.03.1394, 0000000-00.6400.0.02.2334, 0000000-00.8004.0.01.0902, 0000000-00.4097.0.00.2769 suportadas pelo Paciente” (fl. 5, e-doc. 57). 



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 70).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso em parecer com a seguinte ementa:



    “Execução penal. Recurso em habeas corpus. Indulto. Decreto n. 8.615/15. Requisito objetivo. Pena que deve ser cumprida de forma ininterrupta, nos termos do inciso V do art. 1º do Decreto n. 8615/15. 



    1. Não está atendida nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, II, ‘a’, da CF/88. 



    2. Ausente flagrante ilegalidade a justificar eventual concessão de habeas corpus de ofício. 



    3. Pelo não conhecimento e, se conhecido, pelo desprovimento do recurso ordinário” (e-doc. 82). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação do indulto previsto no inc. V do art. 1º do Decreto n. 8.615/2015 ao recorrente.



    8. Em 23.12.2015, no exercício da competência privativa conferida pelo inc. XII do art. 84 da Constituição, a Presidente da República concedeu indulto pelo Decreto n. 8.615.



    No art. 1º do Decreto n. 8.615/2015, a Presidente da República concedeu indulto coletivo às pessoas nacionais e estrangeiras e fixou requisitos objetivos e limitações à concessão, nestes termos:



    “Art. 1º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras:



    I - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até 25 de dezembro de 2015, tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes;



    II - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos e não superior a doze anos, por crime praticado sem grave ameaça ou violência a pessoa, que, até 25 de dezembro de 2015, tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes;



    III - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos que, até 25 de dezembro de 2015, tenham completado sessenta anos de idade e cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes;



    IV - condenadas a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2015, tenham completado setenta anos de idade e cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes;



    V - condenadas a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2015, tenham cumprido, ininterruptamente, quinze anos da pena, se não reincidentes, ou vinte anos, se reincidentes;



    VI - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos que tenham filho ou filha menor de dezoito anos ou com doença crônica grave ou deficiência que necessite de seus cuidados e que, até 25 de dezembro de 2015, tenham cumprido: (...)”.



    9. Na espécie vertente, no processo de Execução Penal n. 8000711-57.2023.8.24.0020/SC, ao indeferir o pedido de indulto, o juízo de primeira instância aplicou a limitação prevista no inc. V do art. 1º do Decreto n. 8.615/2015, por não ter o recorrente cumprido ininterruptamente a pena superior a vinte anos:



    “Trata-se do processo de execução penal de FABIO ZAGO DEMETRIO, cujos autos sobem conclusos para cumprimento de comando emanado do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Agravo em Execução n.º 8000511-50.2023.8.24.0020 (seq. 406.1).



    Sem delongas, passo a reapreciar o pedido de indulto nos termos do aresto superior.



      Dispõe o art. 1º, inc. V, do Decreto n.º 8.615/15:



      Art. 1º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras: (...) 



    V - condenadas a pena privativa de liberdade que, até 5 de dezembro de 2015, tenham cumprido, ininterruptamente, quinze anos da pena, se não reincidentes, ou vinte anos, se reincidentes;’. 



    Mais adiante, assim dispõe o art. 4º, parágrafo único, do mesmo ato normativo: 



    Art. 4º (...) 



    Parágrafo único. A aplicação por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal, não interrompe a contagem do lapso temporal para a obtenção da declaração do indulto ou da comutação de penas previstos neste Decreto



    Na data-base do ato normativo em questão, qual seja, 25/12/2015, o apenado ostentava uma condenação total de 91 anos, 7 meses e 11 dias (seq. 366.1), dos quais havia cumprido 20 anos e 26 dias (seq. 371.1). 



    Contudo, anoto que desde o início do resgate da pena em 7/2/1997 até o dia 25/12/2015, o apenado se evadiu do ergástulo em três ocasiões, a saber: a) no dia 22/10/1999, com recaptura em 13/11/1999; b) no dia 14/12/1999, com recaptura em 11/2/2020; c) no dia 22/10/2003, com recaptura em 13/1/2004.



    Destarte, considerado o período entre a primeira prisão neste PEC e a data-base do decreto evocado pela defesa, o cumprimento da pena foi interrompido em três momentos distintos em razão da evasão do apenado do estabelecimento penal, e que totalizam 5 meses e 12 dias de interrupção. 



    Pois bem. Embora cediço que a falta grave não tem o condão de interromper o prazo para a obtenção do indulto (súmula n.º 535 STJ), pondero que no caso dos autos a sanção disciplinar coincide com a própria interrupção do resgate da pena, por definição. E não apenas isso, a interrupção do cumprimento da pena na situação concreta é dado objetivo da realidade e mesmo independente da aplicação da sanção pelo cometimento da falta grave, de modo que antes mesmo de se falar em infração disciplinar já não há pena resgatada no período de evasão. 



    Sem operar redundância, entendo que no caso concreto a interrupção do lapso temporal para o indulto não se deu em razão do reconhecimento judicial da falta grave, e sim pela interrupção do resgate da pena representada em cada período que o apenado permaneceu evadido. Em outras palavras, a interrupção do prazo respectivo não se deu em razão do reconhecimento da falta grave (conforme decidido pela Instância Superior), e sim pela saída do apenado do ergástulo, interrompendo o regular cumprimento da pena, independente do reconhecimento de falta grave. 



    Por conseguinte, embora a pena cumprida até 25/12/2015 seja superior a 20 anos, forçoso reconhecer que tal valor não foi atingido de forma ininterrupta como exigido pelo Decreto em tela. 



    Por tais razões, o pedido de indulto é de ser indeferido. 



    Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de indulto pelo Decreto n.º 8.615/15” (fls. 1-2, e-doc. 11).



    No julgamento do Agravo de Execução Penal n. 8000711-57.2023.8.24.0020/SC, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso porque o recorrente, Fabio Zago Demetrio, não tinha preenchido requisito objetivo estabelecido no Decreto n. 8.615/2015. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, proferido pelo Relator, Desembargador Leopoldo Augusto Bruggemann:



    “Colhe-se dos autos da execução penal que o agravante resgata sanção de 6 (seis) anos por infração ao disposto no art. 157, § 2º, do CP; 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses pelo cometimento dos delitos descritos nos art. 155, caput, e 288, caput, ambos do Código Penal; 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias pela prática dos crimes previstos nos art. 157, § 2º, e 307, caput, do CP; 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 12 (doze) dias pelo cometimento dos crimes previstos nos art. 157, § 2º, e 307, caput, do CP; 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias por infração ao disposto no art. 157, § 2º; 8 (oito) anos pelo cometimento do delito previsto no art. 157, § 2º, do CP; 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias por infração ao disposto no art. 157, § 2º, do CP; 35 (trinta e cinco) anos e 1 (um) mês pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, c/c art. 70, caput, segunda parte, do CP, em concurso material com o art. 157, §2º, incisos I, II e IV, c/c art. 70, caput, segunda parte, do mesmo diploma referido; e 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses pelo cometimento dos crimes previstos nos art. 157, § 2º, do CP (seq. 366.1).



    No presente momento, razão não assiste à defesa.



      Isso porque, inexiste reparos a serem realizados na decisão impugnada, tendo em vista que o afastamento da falta grave não se deu pelo reconhecimento da prática de falta grave pelo apenado, mas pela ausência do requisito expresso na norma. 



    Verbera o art. 1º, V, do Decreto Presidencial n. 8.615/15:



    Art. 1º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras: 



    I - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até 25 de dezembro de 2015, tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes; 



    II - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos e não superior a doze anos, por crime praticado sem grave ameaça ou violência a pessoa, que, até 25 de dezembro de 2015, tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes;



      III - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos que, até 25 de dezembro de 2015, tenham completado sessenta anos de idade e cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes; 



    IV - condenadas a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2015, tenham completado setenta anos de idade e cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes; 



    V - condenadas a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2015, tenham cumprido, ininterruptamente, quinze anos da pena, se não reincidentes, ou vinte anos, se reincidentes; (...).



    Logo, a negativa se deu por não ter o reeducando cumprido de forma ininterrupta a reprimenda, tendo em vista as fugas cometidas.



      Cumpre destacar que como bem salientou a togada, o apenado contava na data da edição do Decreto com mais de 20 (vinte) anos de cumprimento da reprimenda, contudo as interrupções verificadas pelas fugas, desconsiderando o reconhecimento das faltas graves, impedem a concessão da benesse, de modo que a manutenção da decisão impugnada é medida de rigor. 



    Nesse sentido, colhe-se desta Corte:



      RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DE NATAL. DECRETO N. 8.615/15. AGENTE QUE NÃO SATISFAZ O REQUISITO ESTABELECIDO NA NORMA À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CUMPRIMENTO ININTERRUPTO DE PARCELA DA PENA IMPOSTA AO AGENTE. INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÃO AO REQUISITO IMPOSTO. DETENTO QUE TEVE A REPRIMENDA INTERROMPIDA, EM TRÊS OPORTUNIDADES, POR TER EMPREENDIDO FUGA DO ERGÁSTULO PÚBLICO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO TEXTO LEGAL. PRETENSÃO NEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravo de Execução Penal n. 0001830-05.2017.8.24.0020, de Criciúma, rel. José Everaldo Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 08-06-2017 - grifou-se). 



    Portanto inexistem reparos a se realizar na decisão vergastada.



      Em decorrência, voto por conhecer e desprover o recurso” (fls. 2-3, e-doc. 5). 



    No Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática , o Ministro Ribeiro Dantas, Relator, assentou:



    “Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus de ofício.



    Defende a Impetrante que ‘o tempo de pena a ser descontado em razão da remição deve somar-se à pena cumprida (pena cumprida + dias remidos). Logo, a pena cumprida do Paciente Fábio Zago Demétrio - lapso temporal - tempo permanecido fora do ergástulo + remição - até 25/12/2015 é de 20 anos e 19 dias’ (e-STJ, fl. 8)



    O Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso da defesa, manteve a decisão de primeiro grau com base na seguinte fundamentação (e-STJ fls. 14):



    ‘Isso porque, inexiste reparos a serem realizados na decisão impugnada, tendo em vista que o afastamento da falta grave não se deu pelo reconhecimento da prática de falta grave pelo apenado, mas pela ausência do requisito expresso na norma. Verbera o art. 1º, V, do Decreto Presidencial n. 8.615/15: [...] Logo, a negativa se deu por não ter o reeducando cumprido de forma ininterrupta a reprimenda, tendo em vista as fugas cometidas. Cumpre destacar que como bem salientou a togada, o apenado contava na data da edição do Decreto com mais de 20 (vinte) anos de cumprimento da reprimenda, contudo as interrupções verificadas pelas fugas, desconsiderando o reconhecimento das faltas graves, impedem a concessão da benesse, de modo que a manutenção da decisão impugnada é medida de rigor’ (e-STJ, fls. 14-15)



    Nessas circunstâncias, tal como explanado na decisão agravada, verifica-se que o ora recorrente não cumpriu o requisito exigido pelo art. 1º, V, do decreto que fundamenta o pedido – Decreto n. 8.615/2015 –, pois, diante da evasão ocorrida em 3/7/1998, com recaptura em 21/1/1999, ele não cumpriu, ininterruptamente, 20 (vinte) anos de pena, inexistindo qualquer constrangimento ilegal na decisão impugnada” (fls. 1-2, e-doc. 27). 



    Em 19.8.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 894.109/SC, pelos seguintes fundamentos:



    “Não obstante os esforços argumentativos da defesa, a decisão ora agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    Consta do acórdão atacado: 



    ‘Cumpre destacar que como bem salientou a togada, o apenado contava na data da edição do Decreto com mais de 20 (vinte) anos de cumprimento da reprimenda, contudo as interrupções verificadas pelas fugas, desconsiderando o reconhecimento das faltas graves, impedem a concessão da benesse, de modo que a manutenção da decisão impugnada é medida de rigor’ (e-STJ, fls. 14-15) 



    No caso, a Corte local indeferiu a concessão do indulto não pela prática da falta grave, mas por entender que não houve cumprimento da pena de forma ininterrupta, ante as diversas fugas do apenado do sistema prisional nos períodos de 22/10/1999, com recaptura em 13/11/1999; dia 14/12/1999, com recaptura em 11/2/2020; dia 22/10/2003, com recaptura em 13/1/2004, totalizando 5 meses e 12 dias de interrupção. 



    O art. 1º, V, do Decreto Presidencial nº 8615/15 prevê o seguinte: 



    Art. 1º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras: [...] 



    V - condenadas a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de2015, tenham cumprido, ininterruptamente, quinze anos da pena, se não reincidentes, ou vinte anos, se reincidentes; 



    Nessas circunstâncias, tal como explanado na decisão agravada, considerando as diversas fugas do apenado, não restam preenchidos os requisitos previstos no art. 1º, inciso V, do Decreto nº 8615/15, notadamente ‘cumprimento ininterrupto’ não cabendo ser beneficiado pela concessão do indulto. 



    No mesmo sentido: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 8.615/2015. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. SENTENCIADO REINCIDENTE. NÃO CUMPRIMENTO DE FORMA ININTERRUPTA DE 20 ANOS DE PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Na espécie, o ora recorrente não cumpriu o requisito exigido pelo art. 1º, V, do Decreto n. 8.615/2015, pois, diante da evasão ocorrida em 3/7/1998, com recaptura em 21/1/1999, ele não cumpriu, ininterruptamente, 20 (vinte) anos de pena. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (AgRg no HC n. 640.471/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 21/5/2021.) 



    ‘HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 7.046/2009. INDEFERIMENTO DE INDULTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA REQUISITO OBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO DE FORMA ININTERRUPTA DE 20 ANOS DE PRISÃO NA DATA DO DECRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - Não há como conhecer de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio (HC n. 109956, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 11/9/2012). Verifica-se o pedido deduzido na impetração apenas no tocante à existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. - Consta da folha de antecedentes penais do paciente e das informações prestadas pelo juízo da execuções que o paciente possui várias condenações transitadas em julgado por crimes de roubo qualificado, extorsão, formação de quadrilha e sequestro que totalizam 81 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão. O paciente iniciou o cumprimento da pena em 8/11/1983, fugiu do estabelecimento prisional em 18/10/2000 e só foi capturado três anos depois. - Na data de publicação do Decreto n.7.046/09 o paciente não havia cumprido, de maneira ininterrupta, 20 anos de pena privativa de liberdade, inexistindo qualquer constrangimento ilegal na decisão impugnada. Habeas corpus não conhecido.’ (HC n. 278.006/SP, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe de 28/8/2015.) 



    ‘HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N.º 7.046/09. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste constrangimento ilegal na negativa do indulto ao apenado que, em virtude de fuga no decorrer da execução, não cumpriu o requisito objetivo de cumprimento ininterrupto de vinte anos de pena exigido pelo art. 1.º, inciso IV, do Decreto n.º 7.046/09. 2. Ordem denegada.’ (HC n. 181.224/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 3/2/2011, DJe de 21/2/2011.) 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 1-2, e-doc. 47). 



    10. Não se demonstra ilegalidade manifesta ou teratologia no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pois idônea a fundamentação com interpretação sistêmica do Decreto n. 8.615/2015, respeitando as escolhas da Presidente da República no decreto de competência privativa para concessão de indulto coletivo. Na espécie vertente, o recorrente, reincidente, não cumpriu de forma ininterrupta o mínimo de vinte anos de cumprimento da pena imposta, em decorrência de fugas, pelo que não preenchido requisito objetivo para concessão do indulto previsto no inc. V do art. 1º do Decreto n. 8.615/2015. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO 9.246/2017. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL.



    1. O Decreto 9.246/2017 é claro ao exigir o efetivo cumprimento de um sexto da pena, aos não reincidentes, ou um quarto, em caso de reincidência, aos condenados pela prática de crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que haja reparação do dano, até 25 de dezembro de 2017.



    2. Sobressai dos autos, no entanto, que o paciente encontra-se fora do âmbito da Justiça e nem sequer iniciou o cumprimento da pena que lhe foi imposta.



    3. Esta SUPREMA CORTE já decidiu que a pena a ser considerada para fins de indulto é a reprimenda aplicada na sentença penal condenatória transitada em julgado (HC 122.579, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.822-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8 2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 9.246/2017. RESGATE DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inviabilidade de comutação da pena do Recorrente diante do não preenchimento de requisito objetivo previsto no Decreto 9.246/2017.



    2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e o apenado não estava em regime aberto ou livramento condicional à época da vigência do Decreto Presidencial em comento, inviável que a benesse ali disposta seja a ele estendida, por manifesta ausência de preenchimento de requisito objetivo’ (RHC 175.514, Rel. Min. Edson Fachin). Precedente.



    3. Firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que ‘o instituto da graça, previsto no art. 5.º, inc. XLIII, da Constituição Federal, engloba o indulto e a comutação da pena, estando a competência privativa do Presidente da República para a concessão desses benefícios limitada pela vedação estabelecida no referido dispositivo constitucional.’ (HC 115.099/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.3.2013). 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 174.667-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.6.2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. CRIME MAJORADO COM PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A CINCO ANOS. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A conclusão do ato dito coator não se apresenta flagrantemente ilegal, porquanto o Decreto nº 11.302/2022 não contempla, entre os beneficiários com o indulto, os condenados pela prática de crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato supera os cinco anos, como é o caso do paciente - condenado pela prática do crime tipificado no art. 168, § 1º, III, do Código Penal.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 245.478-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 4.10.2024).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora